Tribunal: TJBA
Processo: 8022397-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022397-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESROM ALMEIDA DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): LUCAS DA ROCHA MICHELI AGRAVADO: ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE BALANCETES, DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA E OUTROS DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO SE APLICA À PESSOA JURÍDICA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8022397-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes ESROM ALMEIDA DOS SANTOS e OUTROS e como agravada ACEBA - ASSOCIACAO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.